Tribunal: TJDFT
Processo: 0727841-96.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CORRETORA NÃO CREDENCIADA À ÉPOCA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A OPERADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido em face de operadora de plano de saúde e parcialmente procedente em relação à corretora, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, fundada em fraude na suposta contratação de plano de saúde durante a gestação, com promessa de isenção de carência, seguida de inexistência de vínculo contratual e prejuízos financeiros e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a operadora de plano de saúde responde solidariamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por corretora que se apresentou como sua representante, mas que não mantinha vínculo jurídico ou fático com a operadora à época dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade solidária prevista no art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige demonstração de que o fornecedor integrou efetivamente a cadeia de consumo relacionada ao fato danoso.
4. A prova documental evidencia que a corretora foi excluída do quadro de credenciados da operadora em data anterior aos fatos, inexistindo autorização para comercialização de planos no período da fraude.
5. A ausência de proposta de adesão, contrato ou documento oficial emitido pela operadora, bem como os pagamentos realizados diretamente à pessoa física da corretora, afastam a existência de vínculo jurídico ou fático com a operadora.
6. A teoria da aparência não se aplica quando inexistem elementos objetivos que tornem razoável a crença do consumidor na legitimidade da representação, especialmente diante de circunstâncias atípicas da negociação.
7. A fraude perpetrada por terceiro desvinculado da operadora caracteriza fortuito externo, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
8. O dever de fiscalização da operadora não se estende a atos praticados por ex-representantes, sob pena de imposição de ônus desproporcional e violação aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade solidária do fornecedor exige prova de vínculo jurídico ou fático com o agente causador do dano, não bastando a mera alegação de representação.
2. A fraude praticada por ex-representante, sem vínculo com a operadora à época dos fatos, configura fortuito externo e afasta a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC.
3. A teoria da aparência demanda plausibilidade objetiva, inexistente quando a negociação apresenta sinais evidentes de irregularidade.